Tribunal: TJSP
Processo: 2217878-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217878-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que são agravantes
BETANIO DA SILVA DE JESUS e DANIELA CRISTINA NERES DE JESUS, é
agravado GENCONS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217878-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1305
2
VOTO No 1305
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217878-22.2020.8.26.0000
COMARCA: Paulínia
AGRAVANTES: Betanio da Silva de Jesus e outro
AGRAVADO: Gencons Empreendimentos Imobiliários ltda.
Juiz de Direito: Dr. Carlos Eduardo Mendes
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Constrição de valores via sistema Bacenjud. Rejeição da
impugnação ao bloqueio. Irresignação dos executados. Não
acolhimento. Penhorabilidade reconhecida. Natureza das
contas sobre as quais recaiu o bloqueio não comprovada nos
autos. Inteligência do artigo 854, § 3o, do CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto no incidente de
cumprimento de sentença processado sob no 0005475-21.2017.8.26.0428, contra
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paulínia, que rejeitou a
impugnação oposta pelos executados e manteve a penhora de valores constritos por
meio do sistema BACENJUD.
Os agravantes pedem a reforma da decisão e a concessão de
efeito suspensivo. Alegam que as verbas constritas são impenhoráveis.
Recurso tempestivo. Houve concessão do efeito pleiteado, tão
somente, para manutenção da quantia bloqueada em conta vinculada ao Juízo.
Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217878-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1305
3
contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de incidente de cumprimento de sentença no valor de
R$ 6.509,25.
O Juízo deferiu a penhora dos valores via SISBAJUD, com
bloqueio de R$2.884,29, em conta junto ao Itaú Unibanco S/A e R$396,96 em conta
junto ao Banco Santander (fl.100/101 dos autos de origem).
O agravante Betanio da Silva de Jesus alega que os valores
bloqueados são referentes à verba trabalhista, referente ao processo
0100300-65.2005.5.12.0126 (fls.117).
Entretanto, no acordo trabalhista homologado não ficou
consignado o número da conta que seriam pagas as parcelas de R$3980,00, com
última parcela fora pago em 13/06/2012. Frise-se, inclusive, conforme andamento
processual, o processo trabalhista foi arquivado definitivamente e remetido ao
arquivo em 03/06/2013, ou seja, não existe nenhum recebimento de parcelas do
acordo. No mais, em divergência ao alegado, no extrato de fl.132 aparece uma TED
em nome de outro depositante.
A alegação do recurso refere-se à impenhorabilidade,
encontra disciplina no artigo 854, §2o, do Código de Processo Civil, que assim
dispõe:
“Art. 854 Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito
ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do
exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado,
determinará às instituições financeiras, por meio de sistema
eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema
financeiro
nacional,
que
torne
indisponíveis
ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217878-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1305
4
financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a
indisponibilidade ao valor indicado na execução.
§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do
executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou,
não o tendo, pessoalmente.”
No caso concreto, a constrição dos valores sobre as contas
correntes dos agravantes foi realizada de acordo com a lei.
O artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC prevê a
impenhorabilidade de vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o. Contudo, as agravantes não
demonstraram, por meio de regular extrato bancário a natureza das contas penhoradas
e, eventual reserva de valores impenhoráveis em numerário depositado. E tal ônus,
compete ao executado, de acordo com o disposto no artigo 854, § 3o, do CPC, não
satisfeito na hipótese em exame.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento
Execução de título
extrajudicial
Impugnação à penhora
Rejeição

Bloqueio "on line" Incidência em conta poupança
Alegação de impenhorabilidade, nos termos do Art.
833, inciso X do CPC, por tratar-se de conta poupança
Pedido de desbloqueio por se tratar de montante
inferior a 40 salários mínimos Conta poupança com
movimentação típica de conta corrente Possibilidade
de constrição Decisão mantida Recurso improvido.
(TJ/SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2268802-71.2019.8.26.0000, rel. Des. Thiago de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217878-22.2020.8.26.0000 -Voto no 1305
5
Siqueira, j. 14/2/2020)
Em suma, a penhora sobre numerários disponíveis nas contas
bancárias dos executados deve ser mantida em razão de sua legalidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
revogação do parcial efeito suspensivo.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator